Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS EMERGENTES. EMENDA À INICIAL. NÃO SATISFATÓRIA. COISA JULGADA. NECESSIDADE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação para possibilitar a correta prestação jurisdicional.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante pleiteia pretensão condenatória já acobertada pela coisa julgada e que não demonstrou interesse de agir para a proposição da atual demanda.

3. Em que pese o autor/apelante defender que o interesse pretendido na atual demanda não seja o restabelecimento do contrato de financiamento, conclui-se que os pedidos ora aduzidos refletem desdobramentos de tal obrigação de fazer já estabelecida na sentença da ação de consignação no 0704073-49.2017.8.07.0020 e mantida por acórdão transitado em julgado em 05/07/2018. Uma vez que esta medida já fora determinada em outros autos, resta a sua exigibilidade por meio do cumprimento de sentença respectivo.

4. Em razão de demanda anteriormente ajuizada e acobertada pela coisa julgada, a qual deve ser executada por cumprimento de sentença, bem como de emendas não realizadas a contento a fim de demonstrar interesse de agir e amparar o ajuizamento desta ação, deve ser mantida a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma prevista nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.